Tribunal: TJPA
Processo: 0808566-35.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808566-35.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELSON RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808566-35.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
BEIDSON RODRIGUES COUTO E JOSÉ RUBENILDO CORREA

PACIENTES:
ELSON RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO - IMPROCEDÊNCIA

– COACTO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O TRANSCORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
EXTENSÃO DOS EFEITOS EM RELAÇÃO À LIBERDADE CONCEDIDA AO CORRÉU. INVIABILIDADE. SITUAÇÕES FÁTICO-JURÍDICAS DISTINTAS.

DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO
. NÃO OCORRÊNCIA.
A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando ainda
a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do fato delituoso praticado, bem como evitar reiteração delitiva.
Ressalte-se por fim, que o paciente permaneceu custodiados durante toda a instrução, sendo certo que, ao receber sentença condenatória, impondo-lhe penas de
7 (sete) anos, anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e mais de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Pena
, em regime inicialmente semiaberto, com mais razão se justifica sua manutenção na prisão.

EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU
.
TESE REJEITADA
. Não há que se falar em extensão dos benefícios concedidos ao corréu quando as situações jurídicas dos agentes são distintas.

COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO AO REGIME SEMIABERTO.

TESE ACOLHIDA.
Adequação da pena ao regime fixado na sentença penal condenatória.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão parcial
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 27

de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808566-35.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
BEIDSON RODRIGUES COUTO E JOSÉ RUBENILDO CORREA

PACIENTES:
ELSON RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
Habeas Corpus
liberatório

com pedido de
liminar
, impetrado por advogado constituído em favor de
ELSON RODRIGUES DOS SANTOS
,
com fulcro nos artigo 5º, LXVIII e arts. 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal
, apontando como autoridade coatora o juízo da

Vara Criminal de Benevides
, nos autos nº
0800082-65.2022.814.0097.

Narra o impetrante que o paciente fora condenado as penas de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sem direito de recorrer em liberdade, estando preso durante toda a ação penal.

Alega que na mesma Ação penal foram denunciados além do paciente o Sr. Josiel Peres, sendo ambos condenados, sendo que a este fora concedida ordem de habeas corpus nº 0802327-15.2023.814.0000, com a respectiva expedição de Alvará de soltura, por ausência de justa causa para custódia preventiva, o que deveria ser aplicado também ao paciente.

Suscita de nítida violência e coação em sua liberdade, por ilegalidade e abuso de poder praticado pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, razão pela qual se insurge com

presente ação mandamental.

Arguiu entendimento do plenário do STF, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, que foram julgadas procedentes, decidiu que é constitucional a regra do Código de Processo Peal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o início do cumprimento da pena.

Alega ainda ausência dos requisitos para prisão cautelar, uma vez que o paciente contribuiu com o regular prosseguimento do processo, possuir residência fixa, é mantenedor de família, inclusive o paciente se encontra custodiado na Unidade Prisional CEPASI do complexo Americano, cumprindo pena em regime semiaberto, tendo inclusive as saídas temporárias concedidas pelo Juízo da Execução Penal pelo fato do paciente atender os requisitos do citado regime, como bom comportamento carcerário.

Por tais motivos, alega o constrangimento ilegal, pugnando pela concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade, com a revogação da prisão e expedição do alvará de soltura, e no mérito a concessão da ordem em definitivo.

Os autos me vieram distribuídos, indeferi a medida liminar requerida pelo impetrante, em seguida determinando pedido de informações da autoridade coatora, e após ao Ministério Público para manifestação (ID.14354874).

As informações requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas aos autos (id.14433605), nos seguintes termos:

Em síntese, noticiam os autos que, no dia 17 de janeiro de 2022, por volta das 12h00, na Rodovia BR 316, no pátio do Posto Volante de Ouro, nesta Comarca, o paciente Josiel Peres na companhia do nacional ELSON RODRIGUES DOS SANTOS, mediante concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, mediante grave ameaça, assaltaram a vítima Kleiton Francisco da Silva, subtraindo, para si, um aparelho celular SAMSUNG A01.

Referem ainda os autos que, no dia, hora e local acima definidos, a vítima estava dirigindo um caminhão M/BENZ1620, placa KJW 6977, na Rodovia BR 316 quando observou que havia um veículo lhe seguindo, qual seja, veículo GM/Classic, cor cinza, placa K228E00, oportunidade na qual, a vítima, receosa, resolveu parar em um posto de combustível que aparentava estar movimentado.

Em seguida, o carro que seguia o caminhão parou no mesmo local, ocasião em que dois indivíduos desceram do veículo e se dirigiram à vítima, momento em que os mesmos, anunciaram o assalto, apontando uma arma de fogo e dizendo: “Perdeu, perdeu”, subtraindo seu aparelho de celular SAMSUNG A01.

Ato contínuo, Josiel e ELSON perceberam que uma viatura da Polícia Militar se aproximava, ocasião em que correram para o carro, objetivando a fuga. Todavia, a vítima passou a gritar e apontar para os acusados, tendo os policiais ido atrás deles, momento em que o paciente Josiel saiu correndo para a área da mata e trocado disparos de arma de fogo com os citados policiais, enquanto o acusado ELSON fora detido pelos mencionados policiais, oportunidade na qual a vítima o reconheceu como sendo um dos autores do roubo, bem como, encontraram no poder do referido o aparelho de celular subtraído.

Diante dos fatos, o paciente ELSON recebeu voz de prisão em flagrante sendo encaminhado à Delegacia para procedimentos cabíveis. O comparsa Josiel empreendeu fuga deixando no veículo documento pessoal (CNH), o qual foi reconhecimento pela vítima.

Na instrução do feito, realizada no dia 9 de junho de 2022, inquiriu-se a vítima, duas testemunhas de acusação, duas testemunhas de defesa, e os réus interrogados.

Vencida a instrução processual, em 10 de janeiro de 2023, este Juízo sentenciou o paciente ELSON em 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto. Na ocasião, foi indeferido o direito de recorrer em liberdade e, consequentemente, determinado a expedição de guia provisória.

Atualmente o processo se encontra em recurso (Apelação) neste E.TJ/PA.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se
pela concessão do habeas corpus impetrado em favor de
ELSON RODRIGUES DOS SANTOS
, apenas para compatibilizar a prisão cautelar e o regime fixado na sentença, haja vista a demonstração dos requisitos da custódia cautelar.

É o relatório

VOTO

V O T O

O presente
Habeas Corpus
tem como fundamento a alegação de
constrangimento ilegal em virtude de ausência dos requisitos e fundamentos na decisão que impossibilitou o direito do paciente recorrer em liberdade, devendo ser aplicado o benefício da liberdade provisória aplicado ao corréu Josiel Peres.

No que tange à alegação de ausência de requisitos
na decisão que negou o direito do paciente em responder em liberdade, a
causa ensejadora da medida constritiva está devidamente delineada na sentença condenatória proferida eletronicamente em 10/01/2023 (id.14317088), onde verificou-se a necessidade da prisão cautelar do paciente em razão da gravidade dos fatos que envolve o delito, em razão da ação violenta praticada contra as vítimas bem como para garantia da ordem pública e da lei penal, vez que verificado incólumes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu, proferida nos seguintes termos:

“(...)

Visualizo que a segregação dos réus ELSON RODRIGUES DOS SANTOS e JOSIEL PERES se torna imprescindível para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

Conforme apurado nos autos, especialmente pelas declarações sob o crivo do contraditório do réu ELSON - o qual referiu que ambos já tinham efetuados outros assaltos na cidade de Santa Maria-PA -, bem como a vasta certidão criminal do acusado JOSIEL no Id n° 79069705 por crimes de diversos, entendo que os sentenciados são contumazes na prática delituosa (roubo). Destarte, resta evidenciado que postos em liberdade representaria perigo à ordem pública em virtude da reiteração de suas condutas. Logo, a manutenção da prisão de ELSON e a decretação da prisão de JOSIEL, antes pleiteada Id 48306495, fl. 16, pela autoridade policial, são necessárias para garantir a ordem pública a fim de evitar a reiteração delitiva de ambos. À luz dos fundamentos, denego aos sentenciados ELSON RODRIGUES DOS SANTOS e JOSIEL PERES o direito de recorrerem em liberdade, nos termos do art. 387, § 1° do CPP.”

Verifico que no presente caso o paciente teve sentença prolatada em seu desfavor, condenando-o em
10 de janeiro de 2023
, as penas
de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto
.
Na ocasião, foi indeferido o direito de recorrer em liberdade e,
consequentemente, determinado a expedição de guia provisória
, ocasião que
o juiz primevo formou seu

juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal, razão pela qual não acolho o pleito requerido.

Por fim, analisando os autos, entendo também que não assiste razão ao impetrante no que diz respeito à ausência de fundamentação no
decisum
que manteve a prisão, negando o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória.

O que se observa nos autos é tanto a decisão que decretou como a que manteve a prisão do paciente se encontra devidamente fundamentada nos requisitos elencados no art. 312 do CPP.

Verifica-se pela sentença juntada nos autos, que a negativa
ao
direito
de
recorrer
em
liberdade
ao paciente se deu com base de ainda permanecerem os requisitos da sua decretação, além de ter-lhe sido fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena pelo crime de roubo qualificado, fundamentos mais que suficientes a autorizar a manutenção da prisão do paciente.

A decisão que manteve a prisão está devidamente fundamenta
a fim de garantir a ordem pública, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em que é assente, inclusive em tese firmada, que “a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas,
gravidade em concreto da conduta
, periculosidade social do agente, ou
pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)”
( HC 311909/CE ; RHC 054750/DF; RHC 054423/MG; RHC 053944/SP; RHC 003660/BA; HC 312368/PR; AgrG no HC 315281/SP).

Ressalte-se por fim, o paciente permaneceu custodiado durante toda a instrução, sendo certo que, ao receber a sentença condenatória, impondo-lhe pena de
7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Pena
, em regime inicialmente semiaberto, com mais razão se justifica sua manutenção na prisão.

EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDO AO CORRÉU DA AÇÃO PRINCIPAL

No que diz respeito ao pedido de extensão do benefício ao corréu
JOSIEL PERES
,
não acolho
, o pedido em questão.

o deferimento do
pedido
de
extensão
exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado. Na espécie, o corréu JOSIEL PERES teve decretada sua prisão apenas após sentença condenatória, circunstâncias fática diametralmente oposta ao paciente que respondeu ao processo todo na condição de réu-preso, situações jurídicas distintas.

Ademais, tem-se que, no caso de concurso de agentes, art. 580 do CPP, a decisão proferida em favor de um dos réus beneficia aos demais quando não fundada em caráter exclusivamente pessoal, e, no caso dos autos, as condições do paciente são distintas das do corréu, tendo em vista que o corréu permaneceu em liberdade durante todo o processo, tendo igualmente comparecido a todos os atos processuais, situação fática diferente do paciente que respondeu ao processo
preso
.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

EMENTA: "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. RESISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ JULGADAS POR "HABEAS CORPUS" IMPETRADO ANTERIORMENTE. NÃO CONHECIMENTO.
EXTENSÃO DOS EFEITOS EM RELAÇÃO À LIBERDADE CONCEDIDA AO CORRÉU. INVIABILIDADE. SITUAÇÕES FÁTICO-JURÍDICAS DISTINTAS
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. 1. Já tendo sido julgado, em "Habeas Corpus" anterior, o pedido de revogação da ordem de prisão preventiva, sob as alegações de ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP e presença de condições pessoais favoráveis, resta caracterizada a reiteração de pedido, impondo-se o não conhecimento do pleito, nestes pontos, nos termos da súmula nº. 53 do Grupo de Câmaras Criminais deste Tribunal. 2.
Não há que se falar em extensão dos benefícios concedidos ao corréu quando as situações jurídicas dos agentes são distintas.
3. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. (TJ-MG - HC: 10000221385750000 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 06/07/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/07/2022)

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA- SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS- PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCENCIA - REITERAÇÃO DE PEDIDOS - EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS - INAPLICÁVEL - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE- NÃO VIOLADO- EXCESSO DE PRAZO- INOCORRENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1- De acordo com a súmula 53 deste E. TJMG, tratando-se de mera reiteração de pedido anterior, já julgado, não se conhece de parte do pedido de habeas corpus. 2- Com fulcro no art. 580 do CPP, quando a identidade entre as situações fático-jurídico-processuais não restar comprovada, não há que se falar em extensão dos benefícios concedidos a algum corréu. 3- Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal não resultam de mera soma aritmética, servindo apenas como parâmetro geral. Ainda, audiência de instrução realizada, no aguardo do retorno de precatórias para o interrogatório do réu, estando à instrução, ao que tudo indica próxima do fim. 4- Análise de regime inicial de cumprimento de pena é impossível em sede de habeas corpus, devendo-se aguardar a fase de prolação de sentença. Não violação do princípio da proporcionalidade. (TJ-MG - HC: 10000210417341000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 13/04/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2021)

É certo que o
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
, autoriza a concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, porém, a situação fática do paciente difere do réu
JOSIEL PERES
, uma vez que este respondeu ao processo em liberdade, e teve sua prisão decretada sem a devida fundamentação legal,
não havendo qualquer modificação fática que o mesmo tivesse demonstrado querer esquivar-se de uma eventual aplicação da lei penal, ou praticado qualquer ato que motivasse a constrição provisória, por certo que já teria contra si decretada a medida segregatória antes do édito condenatório, inclusive no curso da instrução processual, como ocorreu com o corréu ELSON RODRIGUES.

Neste contexto, em análise ao acórdão proferido por esta relatora no julgamento do Habeas Corpus de n.º

0802327-15.2023.8.14.0000, no qual foi concedida a ordem para, revogar a prisão preventiva de Josiel Peres, bem como examinando os elementos acostados ao presente feito, constato a inexistência de similitude entre as situações.

Neste sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: "HABEAS CORPUS" - FEMINICÍDIO TENTADO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, IV DO CP)- EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE AO CORRÉU - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - PACIENTE FORAGIDO - EXCESSO DE PRAZO - NÃO OCORRÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NÃO CONFIGURAÇÃO. Não há que se falar em extensão de efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu, quando constatada a inexistência de identidade fática e jurídica em relação ao paradigma apontado. Fica superada a alegação de excesso de prazo se o paciente estiver foragido. Precedentes do STJ. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.012273-3/000, Relator (a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 09/03/2022, publicação da sumula em 09/ 03/ 2022). Grifos.

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA CONCEDIDA AO CORRÉU - SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA - PACIENTE FORAGIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1. Considerando que o paciente encontra-se em situação fático-processual diversa do corréu, tendo em vista que sequer foi cumprido o mandado de prisão em seu desfavor, não há que se falar em extensão dos efeitos da decisão que concedeu a revogação da prisão preventiva.

2. Inviável a revogação da prisão preventiva, quando restar demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.119446-9/000, Relator (a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/09/2021, publicação da sumula em 14/ 09/ 2021). Grifos.

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - AUTORIA DELITIVA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR - ORDENS ANTERIORMENTE DENEGADAS - REITERAÇÃO DE PEDIDOS - NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO - EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO QUE RESTITUIU A LIBERDADE À CORRÉ - INVIABILIDADE - RÉU FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - IDENTIDADE DE SITUAÇÕES NÃO DEMONSTRADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 01. Não se conhece do writ que seja mera reiteração de pedidos anteriores, cujas ordens foram denegadas. 02. A extensão dos efeitos da decisão que restituiu a liberdade a outro envolvido no processo somente é possível quando absolutamente idênticas a situação fático-processual e as condições pessoais dos agentes. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.136247-0/000, Relator (a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/08/2021, publicação da sumula em 26/ 08/ 2021). Grifos.

Observa-se que os fundamentos que levaram a concessão da liberdade provisória do réu Josiel Peres, fora em razão de não existir elementos que justificasse a decretação de sua cautelar restritiva, uma vez que sua justificativa fora decretada
para garantir a ordem pública a fim de evitar a reiteração delitiva, justificando sua decisão apenas pelo fato do acusado possuir antecedentes criminais, deixando de invocar as razões jurídicas pelas quais a medida extrema se faz necessária e imprescindível a embasar em fatos concretos, o que entendi não se mostrar fundamento escorreito e que se coadune com a novel disposição do art. 387, parágrafo único do CPP.

Ressalto, que quanto ao paciente, fora mantida sua prisão, em razão de permanecer os requisitos da sua decretação, além da demonstração de contumácia delitiva, envolvido em outros crimes patrimoniais na cidade de Santa Maria, o que entendeu o juízo sentenciante a periculosidade e risco social apto a justificar a manutenção da custódia cautelar, portanto, os fundamentos da sua manutenção são diametralmente opostos aos fundamentos de concessão aplicado ao réu Josiel Peres.

Observada não haver identidade fático-processual entre as situações do Corréu e o paciente, e existindo circunstância de caráter exclusivamente pessoal que justifique diferenciação, não há como se aplicar, com fundamento no Princípio da Isonomia e do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão de julgado benéfico obtido por um deles.

Por fim, como bem ressaltou o Procurador de Justiça, é necessária a imperiosa
compatibilização da prisão cautelar
do paciente
ELSON RODRIGUES DOS SANTOS

ao regime fixado na sentença recorrida
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do
writ
, e,
concedo parcialmente
a ordem impetrada, apenas para
compatibilizar a prisão cautelar e o regime fixado na sentença, haja vista a demonstração dos requisitos da custódia cautelar
.

É o meu
voto
.

Belém,
27
de junho de 2023.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/06/2023